Tribunal: TJSP
Processo: 2131798-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de nulidade de doação. Justiça gratuita indeferida à Autora. Emenda não atendida. Não comprovação da hipótese de necessidade. Declaração que não basta por si só. Elementos do processo que não corroboram a alegação de hipossuficiência para as custas do processo. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.